Tribunal: STF
Processo: AI 335444
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        - No tocante à questão dos turnos ininterruptos, todos os seus
aspectos foram exaustivamente apreciados pelo Plenário no precedente
invocado no despacho agravado, nada havendo que indique a necessidade
de reexaminar-se essa matéria.
        Agravo a que se nega provimento.